Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Civil, Direito do Consumidor e Processual Civil. Ação declaratória de inexistência de débito com repetição de valores e indenização por danos morais. Lançamento de débitos em conta corrente da consumidora. Tarifas bancárias. Ausência de contratação. Legitimidade da causa subjacente. Operações bancárias das quais teriam emergido. Ausência de demonstração pela instituição bancária. Estorno parcial dos valores. Anuência da instituição financeira. Reincidência dos lançamentos indevidos na conta bancária da consumidora. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva da instituição. Adoção de providências internas a fim de assegurar a regularidade e liceidade das movimentações implantadas na conta bancária da consumidora. Ausência. Responsabilização. Requisitos aperfeiçoados (CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927). Restituição em dobro do indébito (CDC, art. 42 e parágrafo único). Cabimento. Dispensa de análise do elemento volitivo. Violação à boa-fé objetiva. Dano moral. Não caracterização. Efeitos lesivos aptos a serem compreendidos como ofensa moral. Montantes decotados. Alcance baixo. Impossibilidade de afetar o equilíbrio da gestão financeira da correntista de molde a ser trasmudado em fato gerador de dano extrapatrimonial. Contrarrazões. Formulação, pelo apelante, de argumentos e pedidos desconformes com o decidido. Interesse recursal ausente. Apelo. Celebração de contrato de mútuo e empreitada fraudulenta engendrada por terceiros. Argumentos dissociados da sentença. Princípio da dialeticidade. Inobservância. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Inexistência. Argumentos ausentes. Inépcia parcial da peça recursal. Conhecimento. Inviabilidade. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação destinada à reforma da sentença que, resolvendo a ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais manejada por correntista em face do banco com o qual mantém relacionamento, julgara procedentes os pedidos formulados, de molde a: (i) declarar a inexistência do débito lançado na conta bancária da autora; (ii) condenar o banco réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária da consumidora, consoante disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devidamente atualizados, autorizada a compensação deste montante restitutório com os numerários eventualmente já ressarcidos à autora; e, alfim, (iii) condenar a casa bancária ao pagamento de compensação pecuniária por danos morais, com acréscimo de juros de mora a contar da citação e de correção monetária a incidir desde a data do arbitramento.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição (i) da subsistência de responsabilidade civil da casa bancária quanto aos descontos indevidamente lançados na conta bancária da correntista, e, acaso verificada a falha na prestação dos serviços, (ii) da viabilidade de serem restituídos, na forma dobrada, os valores indevidamente descontados da conta bancária da consumidora, consoante preconiza o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, perquirindo-se, alfim, (iii) a viabilidade da compensação pelos danos morais derivados dos efeitos deletérios do havido.
III. Razões de decidir
3. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III).
4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o fragmento do apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que, quanto ao ponto, seja-lhe negado conhecimento.
5. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal quanto ao ponto em que se distancia desses parâmetros, aviando inconformismo direcionado a questões estranhas às resolvidas pelo provimento recorrido e no trânsito processual.
6. Às instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, competem velar pela higidez dos serviços que colocam à disposição de seus clientes, responsabilizando-se pela repetição dos débitos originários de tarifas e encargos bancários que, desprovidos de legítima causa subjacente, porque ausente qualquer demonstração de pactuação de operações bancárias eventualmente aptas a lastreá-las pela consumidora, lançara na conta bancária da correntista, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
7. Divisado que o débito indevidamente lançado na conta corrente da consumidora paramenta-se da qualidade de indébito, porquanto ressente-se de lastro material apto a dar-lhe subsistência, emergindo daí a necessidade de ser operada a repetição, na forma dobrada, do valor indevidamente exigido, dispensada a demonstração de que a conduta do fornecedor de serviços fora imbuída por má-fé ou dolo, haja vista que, consoante recente compreensão perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS), a apreensão do elemento volitivo se revela prescindível para fins de aplicação da sanção disposta no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, descerrando suficiente a qualificação da cobrança ilegítima e de que fora realizada à margem da boa-fé objetiva, que desponta latente quando, a despeito de devidamente cientificada a respeito do havido e tendo consentido com o estorno dos valores em favor da consumidora, a cobrança é reincidentemente promovida pela casa bancária.
8. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade e deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade da ofendida, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, razão pela qual o mero dissabor ínsito à dinâmica comercial não está albergado no âmbito do dano moral.
9. Conquanto o banco tenha retardado a perfectibilização da restituição dos valores que, à guisa de tarifa bancária, indevidamente debitara da conta corrente da consumidora, vindo a ultimá-lo de forma parcial e sem a incidência de correção monetária e juros de mora, o ilícito e falha em que incidira, envolvendo decotes de valores baixos e impassíveis de serem reputados aptos a afetarem a gestão financeira da correntista, são impassíveis de serem reputados como fato gerador de dano extrapatrimonial afetando a correntista.
10. Apreendido do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que a expressão pecuniária do reconhecido soa irrisória defronte o originalmente postulado pela parte autora à guisa de indenização de dano moral, postulação que restara rejeitada, sua sucumbência deve ser reputada integral para fins de definição da verba honorária, consoante orienta o parágrafo único do artigo 86 do CPC, ensejando que lhe sejam carreados, com exclusividade os ônus sucumbenciais.
IV. Dispositivo
11. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Unânime.